Tribunal: TJMT
Processo: 1006849-51.2024.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006849-51.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Urgência]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), APOLONIO GENARO DE MORAES - CPF: 450.742.910-20 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), APOLONIO GENARO DE MORAES - CPF: 450.742.910-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA (DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO).

EMENTA:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE – CIRUGIA DE ARTROPLASTIA TOTAL PRIMÁRIA DO JOELHO – URGÊNCIA NÃO COMPROVADA – IMPOSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA DO JUDICIÁRIO – RECURSO DESPROVIDO.

A ingerência do Poder Judiciário, no sentido de dar efetividade ao direito à saúde, deve-se dar de forma criteriosa, sob pena de caracterizar desrespeito ao princípio da isonomia.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, agindo na tutela de interesse indisponível de APOLONIO GENARO DE MORAES contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Sorriso que, nos autos
AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE PRECEITO COMINATÓRIO COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
proposta contra o ESTADO DE MATO GROSSO, indeferiu o pedido liminar para compelir o ente público a realizar o
procedimento de ARTROPLASTIA TOTAL PRIMÁRIA DO JOELHO no
paciente
.

O agravante alega que o substituído é idoso com 60 anos e foi
diagnosticado com
Gonartrose Primária Bilateral
(CID M17) no joelho direito, e necessita realizar cirurgia de
artroplastia total primária do joelho,
pois, sente dores e dificuldade ao andar, o que limita sua mobilidade.

Aduz que
“o CPC em nenhum momento exige para concessão da tutela provisória em ação de saúde a demonstração do risco de morte iminente ou a classificação de urgência e emergência do Conselho Federal de Medicina”.

Ressalta que
“a
probabilidade do direito ressai do direito social constitucional à saúde, assegurado no artigo 196 da Constituição Federal, como direito de todos e dever do Estado”
[...] e o perigo de dano
“decorre do fato de que o procedimento médico foi solicitado em favor do paciente idoso desde novembro de 2023 e não tem nenhuma previsão de quando será feito pelo SUS, prejudicando a sua qualidade de vida”.

Requer a concessão da antecipação da tutela recursal para o fim de compelir o agravado a
cumprir imediatamente a obrigação de fazer consistente disponibilizar a cirurgia de artroplastia total primária do joelho em favor da parte substituída APOLÔNIO GENARO DE MORAES, no prazo de 5 dias, sob pena de bloqueio ou o sequestro dos valores necessários da conta do respectivo descumpridor, nos termos do artigo 497, caput, do CPC, sem prejuízo das sanções penais decorrentes do crime de desobediência, a serem aplicadas a seus representantes legais, da configuração de ato atentatório ao exercício da jurisdição e da aplicação de multa prevista no art. 77, §2o, do CPC.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida (ID 207007151).

Contrarrazões (ID 208648662).

A douta Procuradoria Geral de Justiça deixou opinou pelo provimento (ID 213111172).

É o relatório.

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento contra decisão que
indeferiu o pedido liminar para compelir o ente público a realizar o
procedimento de ARTROPLASTIA TOTAL PRIMÁRIA DO JOELHO no
paciente
.

A análise deste recurso limita-se ao acerto ou não da decisão singular.

Compulsando os autos na instância
a quo
, vê-se que os documentos que instruíram a inicial demonstram que o agravante juntou um exame de ultrassonografia do joelho, realizado em 16/02/2023, em que não consta parecer conclusivo.

De toda forma, constata-se naqueles autos que foi aberta a solicitação requisitando procedimento cirúrgico na Central de Regulação do SUS em 23/11/2023, constando o caráter eletivo e a prioridade não urgente.

Por sua vez, o NAT não emitiu parecer em razão da parca documentação juntada pelo autor, notadamente, o único exame datado de 16/02/2023.

Embora incontroverso que o direito à saúde seja um preceito fundamental, o custeio pelo Estado tem natureza de cunho obrigacional de fazer, o que torna necessária a demonstração de três elementos para a judicialização, quais sejam: hipossuficiência, urgência e necessidade do tratamento e/ou medicamento pleiteado, bem como a negativa do Poder Público em disponibilizá-los voluntariamente.

Assim, considerando a ausência de provas a justificar a concessão da tutela antecipada para determinar a realização do procedimento cirúrgico vindicado, o desprovimento do recurso é medida que se impõe, não se negando, entrementes, o direito constitucional à saúde, que poderá ser verificado no decorrer da instrução processual.

No mesmo sentido:

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – CIRUGIA DE ARTROPLASTIA DO FÊMUR – URGÊNCIA NÃO COMPROVADA – IMPOSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA DO JUDICIÁRIO – RECURSO DESPROVIDO.

A ingerência do Poder Judiciário, no sentido de dar efetividade ao direito à saúde, deve-se dar de forma criteriosa, sob pena de caracterizar desrespeito ao princípio da isonomia. (N.U 1000278-98.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/05/2023, Publicado no DJE 30/05/2023)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONSTITUCIONAL – PRELIMINARES DE NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA AFASTADAS – MÉRITO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CIRURGIAS OFTALMOLÓGICAS – EXISTÊNCIA DE FILA DE ESPERA DO SUS – TUTELA ANTECIPADA – INDEFERIMENTO – INTERVENÇÕES ESSENCIALMENTE ELETIVAS – URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

1. (...).

3. O Poder Público tem o dever constitucional de zelar pela saúde dos seus cidadãos, dando total assistência aos que não tenham disponibilidade financeira para custear o seu tratamento (artigos 6o e 196 da CF/88).

4. Não desincumbindo a parte de comprovar a necessidade e urgência da realização do procedimento cirúrgico, porquanto cuida-se de intervenção de caráter meramente eletiva, deve ser mantida decisão que indefere a tutela provisória perquirida, não se negando, contudo, o garantido direito constitucional à saúde dos pacientes, o qual poderá ser concedido no desenrolar da instrução processual, mediante exercício do contraditório e da ampla defesa. (AI 27576/2016 - Quarta Câmara Cível - Relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues - julgado em 31/05/2016 - publicado no DJE 17/06/2016).”

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento, mantendo-se inalterada a decisão singular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024